Tribunal: TJDFT
Processo: 0729089-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por S.V.B.P. contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 750 dias-multa. O réu foi flagrado vendendo substância entorpecente (crack) a usuário em via pública e portava outras porções de crack e maconha destinadas à comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, com base na materialidade e autoria comprovadas; (ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e eventual ocorrência de bis in idem; (iii) avaliar a possibilidade de a exasperação da primeira fase ocorrer no montante de 1/6 sobre a pena mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por documentos oficiais, laudos periciais, apreensões realizadas e depoimentos testemunhais, incluindo policiais que flagraram a venda de drogas e a tentativa do réu de ocultar entorpecentes ao ser abordado.
4. Os depoimentos policiais, revestidos de fé pública, foram coerentes e corroborados por provas materiais e testemunhais, legitimando a condenação.
5. A confissão do réu em juízo, detalhando a transação ilícita e os valores envolvidos, reforça a comprovação da autoria.
6. Na dosimetria, foi constatado bis in idem ao valorar negativamente a culpabilidade em razão de antecedentes criminais já considerados em outra fase da pena. Tal fundamentação deve ser afastada.
7. A conduta social foi corretamente considerada negativa, dado que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena, revelando desrespeito às normas legais.
8. A fração de aumento de 1/8 sobre o termo médio aplicada para exasperar a pena-base está de acordo com a jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pode se basear em depoimentos policiais corroborados por outras provas materiais e testemunhais.
2. É vedada a valoração negativa da culpabilidade com fundamento em antecedentes criminais já utilizados em outra fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
3. A conduta social pode ser negativada se o crime for cometido durante o cumprimento de pena, evidenciando desrespeito às regras impostas pelo Estado.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.782.836/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.02.2019.